Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A transação realizada entre o credor e um dos corréus não abrange a totalidade do débito devido pelos demais coobrigados.
2. A quitação oferecida pelo credor diz respeito tão somente à parte signatária do termo de acordo, fazendo incidir o disposto no art. 277 do Código Civil.
3. Legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos demais devedores solidários quando houve apenas pagamento parcial do débito.
4. A decisão que determina o prosseguimento do feito não viola a coisa julgada, visto que a sentença homologatória somente produz efeitos entre as partes signatárias da transação.
5. Recurso conhecido e não provido.